Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO RECORRIDO: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente Monica Maria Carneiro Araújo, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 61648551. Por meio da petição ID 61803159, a recorrente apresentou cópia da carteira de trabalho, contracheques, declaração de imposto de renda do último ano, e extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil. Da análise da referida documentação verifica-se que a recorrente percebe salário mensal acima de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como percebe-se da declaração de imposto de renda, que a recorrente possui aplicações financeiras, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente Mônica Maria Carneiro Araújo, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente Mônica Maria Carneiro Araújo, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito